Tribunal: STF
Processo: RE 86319
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
CONCUBINATO. SOCIEDADE DE FATO QUE AS INSTANCIAS ORDINARIAS
CONSIDERARAM, EM FACE DOS ELEMENTOS PROBATORIOS, NÃO TER OCORRIDO.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, ÚNICO FUNDAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.